Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PARTILHA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COISA JULGADA. CONFIGURADA.
1. Para efetivação de partilha de bem adquirido antes da constância do casamento, faz-se necessário o reconhecimento prévio da união estável à época da aquisição do imóvel.
2. Não obstante a escritura pública declaratória de união estável deter fé pública, não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, os quais devem ser devidamente comprovados. Faz-se necessário o ajuizamento de ação própria, pelo rito ordinário e com ampla defesa e dilação probatória, a fim de que seja comprovada a convivência duradoura, pública e contínua entre as partes. Precedentes deste Tribunal.
3. Existindo coisa julgada, cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.